Tribunal: TJDFT
Processo: 0701443-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DA LIDE. ERRO MATERIAL. COISA JULGADA RECONHECIDA EM ACÓRDÃO. MATÉRIA FÁTICA NÃO COGNOSCÍVEL EM RECURSO EXCEPCIONAL. REVISÃO DE FATOS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DO CPC. OFENSA REFLEXA À CONSTITIUIÇÃO. TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL AFASTADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Embargos de declaração opostos pela parte autora em que suscita julgamento de matéria estranha ao objeto da lide.

3. O Acórdão constante do ID 28217465 refere-se a matéria afeta demanda de massa, repetitiva no âmbito desta Turma Recursal, estranha ao objeto da lide. Portanto, patente o erro material sanável, que se reconhece. Passa-se ao julgamento do Agravo Interno em Recurso Extraordinário.

4. A parte autora/recorrente, em Agravo Interno em Recurso Extraordinário, aduz que a matéria decidida no ARE 748371 RG não se aplica ao caso concreto, porquanto a violação ao devido processo legal ocorreu em todas as instâncias.

5. O objeto da lide tem como fundamento a existência de identidade de ações, operando-se a coisa julgada material, conforme expressamente consignado no Acórdão recorrido. O conceito de coisa julgada é eminentemente legal, de modo que eventual ofensa ao estabelecido no Código de Processo Civil trata-se de ofensa reflexa e indireta ao Texto Constitucional. Ademais, necessário o revolvimento da matéria fática a fim de verificar a tríplice identidade, de modo a caracterizar coisa julgada material., portanto, subsome o enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Portanto, aplica-se integralmente à hipótese o Tema 660 de Repercussão Geral. Tem-se, ainda, que toda a matéria necessária ao deslinde foi apreciado pelas instâncias ordinárias, não havendo omissão ou deficiência de fundamentação, nos termos do Tema 339 de Repercussão Geral.

6. Diante desses fatos, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SANANDO ERRO MATERIAL para CONHECER DO AGRAVO INTERNO ORIGINARIAMENTE OPOSTO E LHE NEGAR PROVIMENTO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.

7. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.